Tribunal: TJES
Processo: 0006435-65.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006435-65.2017.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSE FRANCISCO SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CUIDADOR EM TEMPO INTEGRAL. SERVIÇO NÃO PREVISTO NO ÂMBITO DO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Francisco Silva em razão da sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer contra o Estado do Espírito Santo, para fornecimento de cuidador em tempo integral, em virtude de quadro de déficit motor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado é obrigado a fornecer cuidador em tempo integral para o apelante, considerando o regime de atenção domiciliar previsto no Sistema Único de Saúde (SUS) e os limites de responsabilidade estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência domiciliar no âmbito do SUS, conforme art. 19-I da Lei nº 8.080/1990, abrange procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos e de assistência social, mas não prevê expressamente o fornecimento de cuidador para atividades básicas diárias.

A prestação de cuidados pessoais diários não pode ser imposta ao Estado, conforme os princípios constitucionais da igualdade e do acesso universal à saúde, bem como os limites da razoabilidade e da eficiência na alocação de recursos públicos.

Ademais, não há nos autos comprovação de hipossuficiência da família que justifique a transferência dessa responsabilidade ao ente estatal, o que torna descabida a pretensão do recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reforça que o serviço de cuidador em regime integral não é um direito assegurado no âmbito do SUS, sendo a prestação de cuidados pessoais responsabilidade prioritária da família, em consonância com o dever de solidariedade familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de cuidador em tempo integral para pacientes incapacitados não é obrigação do Estado no âmbito do SUS, sendo essa responsabilidade primariamente da família.

A assistência domiciliar prevista na Lei nº 8.080/1990 não inclui o fornecimento de cuidadores para atividades básicas do dia a dia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 19-I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 903313; TJES, Agravo de Instrumento nº 0007920-66.2018.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 21.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0006435-65.2017.8.08.0011

APELANTE
:
JOSÉ FRANCISCO SILVA

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por José Francisco Silva em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 167/172 sustenta o apelante, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, garantindo-lhe o fornecimento de cuidador em tempo integral.

Pois bem.

Ingressou o autor com a presente ação de obrigação de fazer alegando que, em razão do quadro de deficit motor nos quatro segmentos, necessita de cuidador 24 (vinte e quatro) horas por dia.

A sentença rejeitou os pedidos iniciais e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

E isso porque, consoante laudos médicos colacionados, haveria necessidade do profissional para “cuidados básicos diários”.

No âmbito do SUS, a assistência domiciliar encontra previsão no art. 19-I da lei nº 8.080/1990, que dispõe:

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.

§ 1
o
Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

Neste caso, não há relatório comprovando a necessidade dos serviços com os aludidos profissionais.

Na verdade, pretende o recorrente a disponibilização de cuidador para as atividades básicas do dia a dia, o que não merece prosperar.

Necessário distinguir o direito à vida e à saúde, assegurados constitucionalmente, da prestação, privada e personalizada, de cuidados constantes e diários à pessoa incapacitada, estranhos à prestação do serviço médico.

No ponto, relembro que incumbe à família, em primeiro lugar, o dever de dispensar os cuidados básicos necessários ao paciente, indo o pleito autoral, portanto, de encontro aos princípios da igualdade, do acesso universal à saúde, da razoabilidade e da eficiência.

Afinal, embora o direito à saúde seja assegurado a todo cidadão (artigo 196 da Constituição Federal), não há como impor ao Estado que atenda um determinado cidadão durante 24 horas por dia com o serviço de “cuidador”, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço à população em geral, dada a escassez de recursos públicos.

A mesma conclusão já foi alcançada por este órgão fracionário, ao analisar o agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a medida liminar, em julgado assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ÔNUS DO ESTADO DE DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE 24 HORAS POR DIA. OBRIGAÇÃO FAMILIAR. RECURSO PROVIDO.

1) O
home care
pode ser utilizado em casos de atendimento domiciliar por profissionais especializados (fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros), ou de internação domiciliar, quando disponibilizados enfermeiros ao paciente, além de todo o material necessário à manutenção da sua vida e saúde.

2) O serviço de cuidador não está expressamente previsto entre os principais serviços que devem ser fornecidos no regime de atenção domiciliar, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos do art. 19-I, §1º da Lei 8.080/90.

3) Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “não se descura a relevância e a importância da medida para agregar qualidade de vida à demandante, cuja irreversibilidade do quadro degenerativo cerebral e sua carência de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, custear o auxílio permanente de terceiros, são incontestes. Contudo, a ponderação dos interesses em xeque, recomenda prudência e reflexão, sob a discricionariedade no emprego dos recursos públicos e limitações orçamentárias, estas balizadas pelo objetivo democrático de universalização do atendimento básico, nas condições o mais isonômicas para todos, em contraposição à situações que, embora sensíveis, são circunscritas a casos especiais, como no caso do pedido do fornecimento de cuidadores em regime de internação domiciliar fora da previsão da lei federal nº 10.424/2002 e portaria nº 2529/2009.” (AREsp 903313)

4) É também imputada à família o dever jurídico de assegurar ao familiar acamado os meios de efetivação do direito à saúde (L. 10.741/2003, art. 3º, caput), inclusive comprometer-se com os cuidados necessários. Recurso provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 0007920-66.2018.8.08.0011. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 21/05/2019).

Ademais, sequer consta dos autos a comprovação da hipossuficiência da família, sendo mister a manutenção da sentença.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)